Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-67.2021.8.11.0038
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001441-67.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO DAMASO DA SILVA - CPF: 025.224.871-67 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), DIONE DA CUNHA COELHO - CPF: 781.556.651-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZEU BATISTA DA SILVA - CPF: 011.696.281-09 (VÍTIMA), FRANCIELE JESUS SOUZA - CPF: 055.604.421-51 (TESTEMUNHA), JERSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 058.349.171-51 (TESTEMUNHA), MARCELO DAMASO DA SILVA - CPF: 025.224.871-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001441-67.2021.8.11.0038

APELANTE: DIONE DA CUNHA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PROVAS INSUFICIENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado, com base no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. A condenação apoiou-se em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, especialmente o de testemunha que, em juízo, se retratou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, considerando a ausência de confirmação das declarações na fase judicial e a retratação da única testemunha que vinculava o réu ao crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As declarações extrajudiciais não foram confirmadas sob o crivo do contraditório, sendo inapto o conjunto probatório para sustentar o édito condenatório.

4. A única testemunha que relacionava o réu ao fato delituoso retratou-se integralmente em juízo, sob alegação de coação e dependência química.

5. O acervo probatório se mostrou contraditório e frágil, impondo-se a absolvição por ausência de provas seguras da autoria.

6. Aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da dúvida razoável quanto à responsabilidade penal.

7. Extensão dos efeitos da absolvição ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Absolvição do apelante com a extensão, de ofício, ao corréu.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A condenação criminal exige prova segura e firme da autoria delitiva. 2. A dúvida razoável quanto à responsabilidade penal impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com absolvição do acusado nos termos do art. 386, VII, do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, VII, e 580; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 721.869/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/10/2022; TJMT, Ap 155056/2012, Ap 0014936-96.2015.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001441-67.2021.8.11.0038

APELANTE: DIONE DA CUNHA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de DIONE DA CUNHA COELHO, contra a sentença pro
lata
da pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga,
que o
condenou pela prática do crime de furto qualificado
(
artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
), apenando-o com
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos
, e pagamento de 15 (quinze) dias
-multa, estes fixados no patamar mínimo
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de Apelação Criminal, requerendo a absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência
probatória
, invocando-se o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, bem como a redução da pena ao mínimo legal.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001441-67.2021.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DIONE DA CUNHA COELHO foi denunciado, juntamente com MARCELO DAMASO DA SILVA, pela prática do seguinte fato delituoso:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de outubro de 2017, por volta das 18h00min, no sítio Estância Santa Rita, zona rural, em Araputanga/MT, previamente acordados e em unidade de desígnios, os denunciados subtraíram para si uma motocicleta Honda Bross ES de cor vermelha, ano 2012, de propriedade da vítima ELIZEU BATISTA DA SILVA”.

Auscultada em
21/11/2017
, a vítima relatou:

“QUE em 21/10/2017 chegou em sua residência por volta das 14 horas, ocasião em que por ali permaneceu; QUE no final da tarde pretendia sair para jogar futebol, mas começou a chover, oportunidade em que o declarante desistiu, deitou no sofá e dormiu; QUE esclarece que até as 17:30 quando desistiu de ir jogar futebol, sua motocicleta Honda Bros ES de cor vermelha, placa OAT-5232 ainda estava na área de sua casa; QUE por volta das 18 horas sua esposa chegou em casa, momento em que perguntou ao declarante onde estava sua moto, o qual respondeu que estava na área; QUE nesse momento sua esposa respondeu "não, não tá na área não"; QUE rapidamente saiu de sua casa e passou nos postos de gasolina para avisar que sua moto tinha sido furtada e que se alguém passasse para abastece-la era para acionar a polícia; QUE depois o declarante foi até a CIA PM e registrou a ocorrência; QUE em conversa com algumas pessoas que residem nas proximidades de seu Sítio, o declarante ficou sabendo que naquela tarde MARCELO DAMASO tinha passado nas proximidades de sua propriedade acompanhado de um outro rapaz; QUE assim que tomou conhecimento de que MARCELO esteve rondando sua propriedade o declarante foi até a casa de FRANCIELE no bairro Cidade Alta e ao conversar com a mesma esta informou ao declarante que MARCELO tinha ido até a sua casa na motocicleta furtada do declarante, inclusive que esta moto tinha ficado na casa dela até por volta das 21 horas, quando MARCELO a levou embora; QUE chegou a procurar por MARCELO, mas não o encontrou; QUE até a presente data não tem notícias do paradeiro de sua moto”.

FRANCIELE JESUS SOUZA narrou ao delegado de polícia:

“QUE não se recorda a data, mas lembra-se que no dia em que a motocicleta Honda Bros de cor vermelha, placa OAT-5232, de propriedade de ELIZEU foi furtada, ele
esteve em sua casa, pois tinha ficado sabendo que a depoente era a autora do furto
; QUE
respondeu a ELIZEU que não tinha nada a ver com esse furto, mas que a motocicleta dele tinha estado em sua casa e por desconfiar que se tratava de algum rolo, mandou a pessoa tirar a moto de lá
; QUE explicou ainda para ELIZEU que não contaria a ele quem tinha levado a moto até sua casa, porque correria o risco de complicar as coisas para seu lado; QUE ELIZEU então deu um prazo até a noite para a depoente dizer onde estava sua motocicleta, caso contrário ele a mataria; QUE no período noturno ELIZEU voltou a procurá-la querendo saber de sua motocicleta; QUE disse a ELIZEU que não devia satisfação a ele, nem mesmo muito obrigada, momento em que ele lhe ameaçou de morte; QUE falou para ELIZEU que se ele a matasse, estaria matando quem não tinha nada a ver com o fato,
mas já que ele queria saber quem tinha furtado a moto, tinha sido MARCELO, que tinha sido ele quem esteve em sua casa com a motocicleta acima descrita; QUE esclarece que na hora que MARCELO esteve em sua casa, ele estava acompanhado de DIONE (marido da MÁRCIA), ressaltando que DIONE estava com uma alicate nas mãos
; QUE
MARCELO pediu a depoente para deixar a moto em sua casa até mais tarde, mas disse a ele que não queria confusão, que tinha pouco dias que tinha saído da cadeia e que não estava a fim de voltar a ser presa, momento em que MARCELO e DIONE montaram na moto e foram embora
; QUE com relação as ameaças feitas por ELIZEU, a depoente diz que não tem interesse em representar contra o mesmo”.

JERSON MARTINS DOS SANTOS, auscultado em 29/11/2017, declarou:

“QUE não se recorda a data, mas lembra-se que era começo da noite quando MARCELO chegou em sua residência acompanhado de DIONE (esposo da Márcia), ressaltando que eles estavam em uma motocicleta Honda Bros 150 de cor vermelha; QUE MARCELO disse que tinham mandado ele deixar essa moto em sua casa, ocasião em que respondeu a MARCELO que não tinha jeito de deixar essa motocicleta em sua casa, uma vez que tinha poucos dias que tinha saído da cadeia; QUE MARCELO chegou a dizer para o depoente que o mesmo iria ganhar um dinheiro por guardar essa moto, mas o depoente não permitiu que a moto ficasse em sua casa; QUE MARCELO saiu juntamente com DIONE, mas pouco depois voltou para ver se conseguia deixar a moto guardada em sua casa, mas o depoente mandou que ele "pegasse descendo", haja vista que não queria confusão; QUE passado poucos minutos que MARCELO tinha saído de sua casa, chegou ELIZEU, o qual perguntou se era ali que morava Graciele, ocasião em que respondeu que quem morava ali naquela casa era FRANCIELE; QUE ELIZEU então disse que tinha ficado sabendo que FRANCIELE estava envolvido no "roubo" de sua moto e que ele queria a moto a qualquer custo; QUE disse a ELIZEU que FRANCIELE não estava envolvida em roubo nenhum, mas que MARCELO tinha ido até sua casa querendo deixar amoto guardada lá, mas não tinham permitido; QUE ELIZEU estava muito nervoso e chegou a fazer ameaças a FRANCIELE caso a moto dele não aparecesse; QUE FRANCIELE chegou a sair com ELIZEU na tentativa de localizar MARCELO, mas não obtiveram sucesso; QUE depois disso MARCELO voltou a sua casa dizendo que o depoente e sua esposa FRANCIELE tinham "caguetado" ele para ELIZEU, mas o depoente e FRANCIELE negaram ter acusado MARCELO do furto a motocicleta”

DIONE foi interrogado em 30/11/2017:

“QUE afirma que na data dos fatos encontrava-se na casa da Penha quando MARCELO chegou na motocicleta Honda Bros de cor vermelha, placa OAT-5232 e lhe chamou para ir até o bairro Cidade Alta com ele; QUE montou na motocicleta e saiu com MARCELO, sendo que foram até a casa de FRANCIELE; QUE ao chegar a casa de FRANCIELE, MARCELO pediu a mesma para guardar a moto ali em sua residência, sendo que MARCELO entrou com moto a deixou dentro da casa de FRANCIELE, sendo que logo em seguida foram embora; QUE esclarece que no momento em que estava colocando a moto dentro da casa de FRANCIELE, MARCELO lhe disse que aquela moto ele tinha furtado, não explicando mais nada, nem mesmo o local onde tinha efetuado o furto; QUE se tivesse conhecimento que a moto que estava com MARCELO era produto de furto, não teria acompanhado o mesmo”.

MARCELO DAMASO DA SILVA, por sua vez, foi interrogado em 19/12/2017:

“QUE não se recorda a data, mas lembra-se que estava na casa de FRANCIELE (esta não estava em casa) quando chegou DIONE e VINICIUS, os quais estavam em uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha, motocicleta esta furtada da ELISEU; QUE DIONE e VINICIUS mandaram que o interrogando pegasse a moto e levasse até a casa de FRANCIELE, sendo que a moto era para ser deixada ali; QUE o interrogando fez o que foi mandado; QUE nesse mesmo dia, já no final da tarde, TOM (AILTON DE ABREU) mandou que o interrogando fosse até a casa de FRANCIELE, pegasse a moto e levasse até o beco (estradinha que morre na casa de Graciele); QUE novamente o interrogando fez o que era mandado; QUE depois disso TOM mandou que o interrogando pegasse essa motocicleta e levasse até a cidade de Porto Esperidião, onde o interrogando a entregou para um "cara" as margens da BR; QUE esclarece que não conhece o "cara" para quem entregou a moto, nem mesmo já tinha visto o mesmo anteriormente; QUE afirma que quem praticou o furto foi DIONE e VINICIUS, sua participação se deu apenas em pegar a moto e levar até a cidade de Porto Esperidião; QUE como pagamento por ter levado a moto até o Porto Esperidião o interrogando recebeu vinte gramas de pasta base de cocaína das mãos de DIONE e VINICIUS”.

AILTON ABREU DA SILVA foi interrogado em 21/03/2018:

“Que afirma não conhecer MARCELO DAMASO DA SILVA, vulgo MARCELINO, bem como também não conhece DIONE DA CUNHA COELHO, conhecido por Dione da Márcia; que com relação ao crime ora apurando o interrogando tem a dizer que nunca possuiu uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha, nem mesmo levou alguma moto produto de crime para qualquer lugar, seja Porto Esperidião ou qualquer outra cidade”.

Em 04/05/2021, a autoridade policial interrogou VINÍCIUS PINHEIRO COUTINHO:

“Que não se recorda onde estava no dia dos fatos, 17/10/2017, haja vista o lapso temporal; que não tem conhecimento sobre o furto da motocicleta Honda Bros de cor vermelha, placa OAT-5232; que sequer ouviu falar desse fato, bem como não tem conhecimento se as pessoas de DIONE DA CUNHA COELHO, MARCELO DAMASO DA SILVA e AILTON ABREU DA SILVA, vulgo TOM, estão envolvidos na autoria desse crime; que afirma que conhece as pessoas de DIONE e MARCELO, porém apenas de vista e que não conhece a pessoa de AILTON, vulgo TOM; que nega todas as acusações de participação no furto da motocicleta em questão e esclarece que conhece a pessoa de FRANCIELE e que nunca levo nenhuma moto para a casa dela com o DIONE e ressalta que apenas o conhece de vista e não tem nenhuma amizade com ele, bem como nunca mandou que MARCELO levasse a referida motocicleta para a casa da FRANCIELE; que ressalta que não tem nenhuma participação nesse crime”.

Oferecida a denúncia, ela foi recebida em 11/01/2022.

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 19/11/2024.

A vítima, ELISEU, confirma o furto e relata ter sido informado por uma vizinha e pela testemunha Franciele que Marcelo e Dione teria sido os responsáveis por levar o veículo.

No entanto, FRANCIELE se retratou no seu depoimento judicial, negando ter visto os réus com a moto e alegando que
mentiu anteriormente por ser usuária crônica de drogas e por ter sido ameaçada por estranhos
:

“[...] eu me lembro mais ou menos dessa história. Eu sei que chegou um homem na minha casa, dois homens, na verdade, de carro. Na época eu era usuária de droga, eu era usuária crônica. E eu lembro que esse rapaz até me ameaçou e falou que eu sabia, que disse que a mulher do DIONE tinha falado que era eu que tinha roubado essa moto, mas
eu nem vi DIONE, nem MARCELO e muito menos vi moto, nem sabia quem era esse dono dessa moto, entendeu?
Só sei que esse cara apareceu na minha casa me acusando e eu fiquei com medo, falei para ele: "Não, eu não roubei, eu não roubei a moto". Eu não falei para ele quem tinha roubado moto. Se eu falei na delegacia, meu filho, eu tava muito drogada, porque
eu juro pelos meus filhos que eu não vi nem DIONE, nem MARCELO
, nem tipo assim, o DIONE também era usuário na época, não sei se MARCELO era, também nem me lembro direito, mas nem usar droga nós usava junto. Era cada um do seu grupo, sabe? [...]”.

Em seu interrogatório, DIONE, entretanto, negou qualquer envolvimento com o crime e afirmou não conhecer a vítima.

MARCELO, por seu turno, negou veementemente o furto de uma motocicleta, mesmo após ter sido confrontado com seu próprio depoimento policial. Argumentou que o suposto crime é, na verdade, uma armação feita pela vítima, que o estaria perseguindo e coagindo testemunhas, chegando a sequestrar a FRANCIELE para forçá-la a dar falso testemunho.

Também refutou o interrogatório extrajudicial, alegando que a confissão foi obtida sob pressão policial, ou que foi confundido com outros processos de furto dos quais também é réu. Ao final, pede que se verifique o rastreamento de sua tornozeleira eletrônica, garantindo que esta comprovaria sua inocência e álibi para os crimes em questão.

Encerrada a instrução probatória, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de inclusão no INFOSEG e DETRANNET. Contudo, a autoria delitiva não restou suficientemente demonstrada, impondo-se a absolvição do apelante.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a condenação se baseou essencialmente nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, os quais não foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha FRANCIELE JESUS SOUZA, que na fase policial havia afirmado ter visto os acusados na posse da motocicleta subtraída,
retratou-se completamente em juízo
,
negando conhecer os fatos e afirmando que, se prestou declarações incriminadoras anteriormente, estava sob efeito de drogas ou agiu por medo de ameaças.

Essa retratação judicial é extremamente relevante, pois
FRANCIELE era a única testemunha que supostamente teria visto os acusados na posse da motocicleta furtada, sendo sua declaração o principal elemento de ligação entre os réus e o crime
.

A vítima, ELIZEU, embora tenha confirmado o furto, não presenciou o crime e apenas relatou informações obtidas de terceiros, notadamente de FRANCIELE, que se retratou em juízo.

No caso em análise, além da retratação da testemunha-chave, observo que os próprios acusados apresentaram versões contraditórias na fase policial, cada um atribuindo ao outro a responsabilidade pelo crime, o que fragiliza ainda mais o conjunto probatório.

Diante desse quadro probatório frágil e contraditório, não há como manter a condenação do apelante, pois não existe prova segura e convincente de sua participação no delito. A dúvida, nesse caso, deve militar em favor do réu, conforme o princípio
in dubio pro reo
.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais, não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória,
ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito,
a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença). “Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que
a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva
, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória:
a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo
.” (TJMT, Ap nº 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

A Corte Cidadã trilha idêntico caminho:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...] 1. A Sexta Turma desta Corte Superior firmou entendimento de que o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2.
In casu, verifica-se que o reconhecimento do paciente se deu por reconhecimento fotográfico e que não foi realizado posterior reconhecimento pessoal, e, em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi ratificado, carecendo, assim, a pronúncia de indícios suficientes de autoria
. Precedentes. [...]
[HC n. 640.868/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021].

Considerando que a situação processual do corréu MARCELO DAMASO DA SILVA é idêntica a do apelante, pois ambos foram condenados com base nos mesmos elementos probatórios, impõe-se estender a ele os efeitos desta decisão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, para absolvê-lo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para ABSOLVER o apelante DIONE DA CUNHA COELHO da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e,
de ofício
,
estendo os efeitos desta decisão ao corréu MARCELO DAMASO DA SILVA, nos termos do art. 580 do CPP, para absolvê-lo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025